Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Com amparo no Recurso Especial Repetitivo 1345331/RS, a responsabilidade pelas taxas condominiais deve ser definida levando em consideração a data da imissão da posse, o que confere legitimidade passiva à construtora agravante, na execução de origem. Se não restou demonstrada a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se acertada a decisão combatida, que o indeferiu. A tese formulada em sede de embargos à execução, e mencionada no agravo de instrumento – no sentido de que parte da cobrança das taxas condominiais estaria fulminada pela prescrição – deve ser analisada após o contraditório, em primeiro grau, oportunidade em que será possível ao Juízo a quo aferir a existência de eventuais causas suspensivas ou interruptivas, não representando perigo de dano suficiente para a concessão dos efeitos da tutela recursal. Se não restaram preenchidos os requisitos para a tutela provisória, mostra-se despicienda análise quanto à garantia ofertada ao juízo em que tramita a execução. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.